Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-16.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Cheque devolvido (alínea 25). R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Apelante que insiste que a requerida tinha obrigação de dar ampla publicidade do roubo do talonário junto aos órgãos de proteção ao crédito. Despacho saneador, não recorrido, que impôs ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Cheque devolvido (alínea 25). R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Apelante que insiste que a requerida tinha obrigação de dar ampla publicidade do roubo do talonário junto aos órgãos de proteção ao crédito. Despacho saneador, não recorrido, que impôs ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Não comprovada a existência de falha na prestação de serviços da ré, que cumpriu o que assinala a Res. 3972/11, do BACEN. Inexistência de obrigação legal do Banco em comunicar os fatos narrados, que foram inseridos em Boletim de Ocorrência Policial, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do autor.